Tribunal: STF
Processo: RHC 240248
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por E B M contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 20.2.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 877.361.



O caso



    2. Consta do processo que, em 4.12.2019, o recorrente foi condenado às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e noventa e seis dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo deu-lhe provimento para, “mantida a condenação e a reprimenda do acusado, decotar a pena de multa fixada na sentença e abrandar o regime prisional para o semiaberto, mantidos inalterados os demais termos do comando sentencial de primeiro grau” (fl. 10, e-doc. 7).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 877.361 no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.12.2023, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente a impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NULIDADE NA TOMADA DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, a tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição, não pode ser analisada pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória.



    2. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos, assim como ocorreu na hipótese dos autos. Portanto, para acolher a tese de que a palavra da vítima encontra-se em dissonância com os demais elementos constantes dos autos, nos moldes pretendidos pela defesa, seria necessária incursão na seara probatória, o que é sabidamente inadmissível no âmbito do habeas corpus. 



    3. A alegada nulidade da colheita do depoimento especial da vítima não foi submetida e, por consequência, não foi debatida pela Corte local, sendo aventada originariamente nesta impetração. Assim, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-2, 
e-doc. 21).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a Quinta Turma do Superior Tribunal, ao analisar o Habeas Corpus nº 877361/ES, a corte assentou que ‘para acolher a tese de que a palavra da vítima encontra-se em dissonância com os demais elementos constantes dos autos seria necessária incursão na seara probatória, o que não é cabível em sede de Habeas Corpus” (fl. 1, e-doc. 38).



    Sustenta que “a tese sustentada pela defesa não diz respeito à dissonância do depoimento da vítima com os demais elementos constantes dos autos, mas à falta de certeza que se verifica no depoimento da vítima” (fl. 1, e-doc. 38).



    Enfatiza que “o exame da pretensão não exige o reexame de provas, mas a revaloração do depoimento da vítima para se constatar a ausência de provas que indiquem, com segurança, a prática do crime de estupro de vulnerável”. 



    Este o pedido: 



    “Por tais razões, deve ser dado provimento ao recurso a fim de reformar a decisão que denegou a Ordem de Habeas Corpus, reconhecendo a ausência de justa causa na condenação do paciente” (fl. 2, e-doc. 38).



    6. Não foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALTO VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DESTA NATUREZA. DEPOIMENTOS DE VÍTIMA E GENITORA SEMPRE CLAROS E UNÂNIMES. FORTE VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 64).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima goza de especial relevância probatória. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO, SE, DA NULIDADE, NÃO RESULTAR PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS. INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    II - Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que, no caso, não ocorreu. Neste cenário, ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal ‘[...] consolidou-se no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime’ (Inq 2.563/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski e Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, 28/5/2010). (...)



    IV - Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 232.971-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável (anterior à Lei 12.015/09). Indeferimento de perícia. Alegação de violação ao princípio da ampla defesa. Inexistência. Impossibilidade de averiguação dos vestígios do crime. Relevância do depoimento da vítima nos crimes sexuais. Enunciado n. 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 722.683-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2013).



    “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime” (Inq n. 2.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, do qual fui designada redatora para o acórdão, Plenário, DJe 28.5.2010).



    10. Ao manter a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo decidiu que o depoimento da vítima harmoniza-se com as demais provas colhidas no processo e apontou de forma segura o recorrente como autor do crime:



    “Pois bem. 



    Analisei atentamente as razões recursais defensivas, as contrarrazões ministeriais, o parecer da d. Procuradoria de Justiça e, sempre atento às provas dos autos, entendo que deva ser dado parcial provimento ao recurso, pelos motivos que passo a expor: 



    A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 06/07), Certidão de Nascimento da Vítima menor 
(fl. 14), Relatório Técnico (fls. 35/36) e prova oral colhida nos autos. 



    A autoria, de igual modo, não consente dúvidas, não obstante a negativa do acusado. 



    Ouvido em juízo (fls. 301/302), o apelante negou veementemente os fatos narrados na denúncia, ocasião em que relatou ter apenas pedido para a vítima retirar a bermuda para a realização do exame de raio-X pois fazia parte do procedimento, salientando ainda que não pediu para que a vítima retirasse também a cueca, esclarecendo não ter ciência se o paciente vestia algo por baixo do avental fornecido pela clínica. 



    Suas declarações, contudo, não convencem e restaram isoladas nos autos, sendo rechaçadas por todas as demais provas coligidas. 



    A vítima A. D. S. C., ouvida em juízo, embora contasse com apenas 12 anos à época dos fatos, narrou com firmeza, coerência e detalhes a conduta delitiva perpetrada pelo acusado. Confira-se:



    ‘[...] declarou que no dia dos fatos, foi até a clínica com sua mãe para fazer exame de raio-x no peito e no rosto; que já tinha feito o exame anteriormente; que quando faz o exame deitado, as vezes faz o exame de barriga para baixo e as vezes de barriga para cima; que quando o exame é no peito normalmente fica de short e tira a camisa; que no dia dos fatos o acusado perguntou se o depoente tinha algum metal na camisa, que disse que não; que então o acusado pediu ao depoente para ir até a frente e tirar a camisa, a bermuda e a cueca e colocar o avental, e assim fez, deitando na maca de barriga para cima; que o acusado pediu ao depoente que deitasse de barriga para baixo, tendo obedecido; que o acusado pediu para o depoente levantar o avental, quando o depoente estava deitado, e então ele encostou um ‘negócio’ no lado direito de sua bunda; que não sabe dizer se foi o órgão genital, mas acredita que seja; que o acusado ficou com o negócio encostado em sua bunda por 6 segundos e depois disso, abriu sua bunda com as mãos, olhou e em seguida mandou que o depoente fosse tirar o avental e colocar a roupa, dizendo que o exame estava feito; que perguntado se o acusado encostou o pênis e ficou parado ou se esfregando, a vítima gesticulou que o acusado teria colocado o pênis para fora da roupa e deitado o pênis em cima do bumbum; que perguntado se o exame foi feito, a vítima disse que acredita que não; que já fez outros exames de raio-x e sabe como funciona; que confirma o depoimento de fls. 10-11 [...]’ (fl. 89).



    Enfatize-se que a vítima narrou de forma pormenorizada a conduta delitiva perpetrada pelo profissional de radiologia, ora apelante, não deixando quaisquer dúvidas acerca da autoria delitiva, destacando, inclusive, que tem conhecimento de como é feito exames de raio-X. 



    É cediço que as declarações prestadas pelas vítimas em delitos desta espécie, praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, não devem ser desconsideradas, pois representam importante elemento de convicção, especialmente quando em confronto com a versão apresentada pelo réu que, obviamente, busca se exculpar e se eximir dá responsabilidade penal. 



    Acerca do valor probante diferenciado do relato da vítima, no caso de crimes contra a liberdade sexual, é o entendimento do col. STJ: (...) 



    A corroborar as declarações do ofendido, há o relato de sua mãe, J. E. DA S. que confirmou que, no dia dos fatos, levou seu filho a uma clínica para fazer o mesmo exame de raio-X e que seu filho entrou sozinho para realizar o exame. Declarou que ao sair da sala, seu filho demonstrou um comportamento estranho, relatando os fatos para a declarante e que a mesma procurou a médica responsável e narrou os fatos. Relatou que seu filho contou que após a realização do exame de raio-X, o acusado mandou ele deitar de bruços em cima da maca, tendo o acusado aberto as pernas da vítima e encostado algo em seu bumbum, que no momento do ocorrido a vítima estaria somente de avental, sem qualquer roupa por baixo. A declarante confirma os depoimentos prestados na esfera policial de fls. 11/12.



    Pois bem. O que se constata, após análise da prova oral colhida, ao contrário do que aduziu a defesa, é que não há qualquer dúvida de que o acusado praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal em face da vítima. 



    Além disso, pelas circunstâncias fáticas e pelos detalhados relatos da vítima e de sua mãe, é evidente que o acusado os praticou com o intuito de satisfazer lascívia própria. 



    Portanto, considerando os relatos firmes e coerentes do ofendido, corroborados pelo depoimento de sua mãe, em confronto com as declarações evasivas e confusas do acusado, não há dúvidas de que ele praticou o delito que lhe foi imputado, pelo que a manutenção da condenação é medida que se impõe. (...)



    Aduz também a defesa que não há Estudo Psicológico adequado para subsidiar o decreto condenatório. 



    No entanto, importante pontuar que o estudo social não é prova prescindível para a condenação do apelante, tendo nos autos provas suficientes para embasar a condenação. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a ausência do laudo por si só não seria capaz de gerar absolvição, vez que existem nos autos provas suficientes para basear a condenação. 



    Assim, como restou comprovado que o acusado buscou satisfazer a sua lascívia, ofendendo a dignidade sexual do ofendido, não há dúvidas de que sua conduta se subsumiu perfeitamente ao tipo penal do artigo 217-A do Código Penal. 



    Outrossim, o dolo na prática delitiva é manifesto. O apelante, com a intenção de satisfazer sua lascívia, consumou a prática de atos libidinosos contra a vítima, ofendendo sua dignidade sexual. 



    Diante disso, impossível se falar em desclassificação da conduta imputada ao apelante para a contravenção penal de moléstia ou perturbação à tranquilidade, prevista no artigo 65, da Lei nº 3.688/1941. 



    No caso em apreço, verifica-se que a conduta ultrapassou em muito a simples perturbação da tranquilidade da vítima, uma vez que o recorrente tocou intimamente o ofendido, com claro dolo dirigido à satisfação de seu apetite sexual. 



    Por tais circunstâncias, mostra-se também impossível a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 215-A do Código Penal, introduzido pela Lei 13.718/2018, considerando o estado de vulnerabilidade da vitima. 



    Nesse sentido, já decidiu o col. STJ: (...) 



    Mantenho, portanto, a condenação do acusado nas sanções do artigo 217-A do Código Penal” (fls. 5-9, e-doc. 7).



    11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência das provas que fundamentaram a condenação do recorrente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora